Tribunal: TJSP
Processo: 1502961-93.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ACUSADO QUE CONFESSOU TER ADQUIRIDO O ARTEFATO MESES ANTES DO COMETIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ACUSADO QUE CONFESSOU TER ADQUIRIDO O ARTEFATO MESES ANTES DO COMETIMENTO DO CRIME – ASPECTO A EVIDENCIAR A AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS CRIMINOSAS – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – ACOLHIMENTO, COM RESSALVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.